Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732017-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Serviço Social do Comércio – SESC/DF Agravada: Ruth Bezerra de Menezes Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço Social do Comércio – SESC/DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0725431-02.2023.8.07.0007, que acolheu a impugnação à penhora oferecida pelo recorrido nos respectivos autos do processo de execução. A análise das razões recursais (Id. 62414495) evidencia que o agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença, no caso concreto, dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, o recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça recursal, tendo se limitado a postular o processamento e provimento do recurso, com a subsequente reforma do pronunciamento judicial impugnado. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator